Tribunal: TJPA
Processo: 0817173-95.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817173-95.2023.8.14.0401

APELANTE: MAX BRITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, II E V, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima.

2.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que a vítima não o reconheceu. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime aberto e a exclusão da condenação à reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório, composto pela confissão extrajudicial, depoimentos de policiais e circunstâncias da prisão, é suficiente para manter a condenação por roubo majorado, ainda que a vítima não tenha realizado o reconhecimento em juízo. Discute-se, ainda, a adequação da dosimetria da pena, a configuração da majorante do concurso de pessoas e a legalidade da fixação de indenização por danos sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação deve ser mantida. Embora a vítima não tenha reconhecido o apelante em juízo, a autoria delitiva está solidamente comprovada por outros meios. A confissão extrajudicial do réu, na qual detalha sua participação, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante impróprio, formam um acervo probatório seguro. A tese de coação moral irresistível, por sua vez, não foi minimamente comprovada pela defesa. No processo penal, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. A dosimetria da pena, devidamente fundamentada pelo d. Juízo, que considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal, deve ser mantida.

6. A indenização por danos morais e materiais deve ser excluída. A fixação de valor reparatório na esfera penal exige pedido expresso e, crucialmente, instrução probatória específica para garantir o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu nos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, § 2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.687.161/SC; STJ - AgRg no REsp n. 1.770.694/AL; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0107847-51.2015.8.14.0008; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0817089-94.2023.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MAX BRITO DOS SANTOS, por intermédio de seus advogados constituídos, contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 27171789), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 27171678), em síntese, que no dia 01 de setembro de 2023, por volta das 22h, o denunciado, em concurso com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima Maik dos Santos Azevedo, um veículo VW/Gol, um aparelho celular e a quantia de R$ 972,00. Segundo a exordial, o apelante conduzia um veículo Fiat Stilo que dava apoio à ação criminosa e para o qual a vítima foi transferida, após o pneu de seu próprio carro furar, sendo liberada posteriormente em outro local.

A defesa, em suas razões recursais (ID 27171791), pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, destacando que a vítima não o reconheceu em juízo. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a fixação da pena no mínimo legal com regime inicial aberto e a exclusão da condenação à reparação de danos.

Em contrarrazões (ID 27171798), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28774442), manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para afastar a condenação à reparação de danos.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria e o afastamento da indenização. Analiso, ponto a ponto, as teses defensivas.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória não merece prosperar. Embora a vítima, em seu depoimento judicial, tenha afirmado não ter condições de reconhecer o apelante, pois permaneceu a maior parte do tempo de cabeça baixa, a autoria delitiva está suficientemente demonstrada por outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório.

A materialidade e a autoria do crime de roubo são incontestes. Explico.

A vítima
Maik dos Santos Azevedo,
narrou em juízo, de forma detalhada, a dinâmica do crime afirmando que foi abordado por dois homens, colocado em seu próprio carro e, posteriormente, transferido para um veículo de apoio de cor preta, após o pneu de seu automóvel estourar. Relatou que permaneceu sob o poder dos criminosos por cerca de três horas, período no qual foi forçado a realizar transferências via PIX e teve seu celular subtraído. A descrição de um segundo veículo dando suporte à ação criminosa é um ponto crucial que se alinha perfeitamente com as provas subsequentes.

Corroborando a cena do crime, os depoimentos dos policiais militares
Victor Hugo Gonçalves de Sales
e
Rossivan Paixão Lacerda
, prestados em juízo, são firmes e harmônicos. Ambos relataram que, após receberem a informação do roubo via CIOP, que já indicava a participação de um Fiat Stilo preto de apoio, localizaram o carro da vítima abandonado e, em seguida, avistaram o referido Fiat Stilo em atitude suspeita. Iniciou-se uma perseguição que culminou com o abandono do veículo pelos seus ocupantes. O apelante foi capturado logo em seguida, com auxílio de populares, sobre o telhado de uma residência próxima.

O policial Victor Hugo destacou que, na delegacia, o apelante confessou sua participação, alegando ter sido "cooptado" para o crime e fornecendo o apelido de um dos comparsas.

O policial Rossivan acrescentou que o apelante, ao ser detido, inicialmente alegou ser uma vítima, mas estava com a chave do Fiat Stilo, veículo que pertencia a seu pai.

A prisão do apelante ocorreu, portanto, em situação de flagrante impróprio, logo após a prática delitiva, na posse do veículo utilizado para dar apoio à empreitada criminosa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e não infirmados por outras provas, são válidos para fundamentar a condenação.

Ademais, a alegação de coação moral irresistível, apresentada pelo réu em juízo, constitui uma causa excludente de culpabilidade que demanda prova robusta, cujo ônus recai sobre a defesa, o que não ocorreu no presente caso. A mera alegação, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara que a condenação pode se basear na palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...] ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA O OUTRO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. [...] Quanto ao outro apelante, a materialidade e a autoria restam comprovadas pelos documentos constantes dos autos e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas colhidos em juízo. No processo penal, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 1.687.161/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.06.2021. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0107847-51.2015.8.14.0008 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2025) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e suficiente para afastar a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo de rigor a manutenção da condenação.

2.2. Da Dosimetria da Pena e do Regime de Cumprimento

A defesa requer a fixação da pena no mínimo legal e a imposição de regime mais brando. Analisando a sentença, verifico que a dosimetria foi realizada de forma técnica e fundamentada, não merecendo reparos.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade do agente. A fundamentação utilizada foi a restrição da liberdade da vítima, que extrapolou o tempo necessário para a simples subtração dos bens. Tal metodologia é válida, pois, havendo duas ou mais majorantes – no caso, concurso de pessoas e restrição da liberdade –, é perfeitamente possível que uma delas seja utilizada para majorar a pena na terceira fase, enquanto a outra seja deslocada para a primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base, sem que isso configure bis in idem (STJ - AgRg no REsp n. 1.770.694/AL).

Na segunda fase, o juiz reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão extrajudicial, contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, reconduziu a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, aplicou a majorante remanescente do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), utilizando a fração mínima de 1/3, o que resultou na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 46 dias-multa. A dosimetria, portanto, está correta e deve ser mantida.

Quanto ao regime inicial, considerando o quantum da pena (superior a 4 anos e não excedente a 8) e a primariedade do réu, o regime semiaberto é o legalmente previsto e adequado, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

2.3. Da Majorante do Concurso de Pessoas

A defesa pleiteia o afastamento da majorante do concurso de pessoas, alegando ausência de liame subjetivo. A tese não se sustenta. A prova dos autos, incluindo a confissão extrajudicial do réu e o depoimento da vítima, demonstra claramente a atuação conjunta e a divisão de tarefas entre o apelante e, no mínimo, outros dois indivíduos. O apelante tinha a função de dirigir o veículo de apoio, garantindo o sucesso da fuga e o transporte da vítima. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração do concurso de agentes, basta a prova da atuação conjunta, sendo irrelevante a não identificação dos demais comparsas.

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. [...] DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. INCABIMENTO. Não há como desclassificar o delito de roubo qualificado para roubo simples, afastando a qualificadora do concurso de agentes haja vista que a identificação do apelante como autor do delito, juntamente com outro individuo é induvidosa e foram confirmadas pela vítima e demais testemunhas constantes nos autos. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0817089-94.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024) – destaquei.

Assim, a manutenção da majorante é medida que se impõe.

2.4. Da Indenização por Danos Morais e Materiais

Neste ponto, assiste razão à defesa e ao parecer da Procuradoria de Justiça. A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, prevista no art. 387, IV, do CPP, embora seja um avanço na legislação processual, não prescinde da observância do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, para a fixação de tal indenização, é necessário que haja pedido expresso na denúncia e, fundamentalmente, que se oportunize às partes a produção de provas sobre o quantum devido durante a instrução processual. No caso em tela, embora o Ministério Público tenha formulado o pedido na exordial, não houve instrução específica sobre os valores dos danos materiais e a extensão do abalo moral, o que impede a defesa de contestar os montantes pleiteados.

Portanto, a condenação à reparação de danos deve ser afastada, sem prejuízo de que a vítima possa buscar a devida compensação na esfera cível.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, mantendo, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto ao *quantum* da pena e ao regime de cumprimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026